Tribunal: TJMT
Processo: 0005196-70.2016.8.11.0013
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
INTERESSADO/APELADO:
MARILZA SANTANA DE OLIVEIRA

Número do Protocolo: 131107/2017
Data de Julgamento: 25-10-2021

E M E N T A
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OBRIGAÇÃO CONTÍNUA – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO TEMA 84/STJ – SENTENÇA RATIFICADA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.
Mostra-se viável a possibilidade de bloqueio judicial, já que somente terá incidência no caso de descumprimento da obrigação imposta.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
INTERESSADO/APELADO:
MARILZA SANTANA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Trata-se de reapreciação do Recurso de Apelação e Reexame Necessário, em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, devolveu os autos a esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, para possível juízo de retratação, em razão de o acórdão, objeto de Recurso Especial, aparentemente, contrariar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no recurso paradigma, Tema 84, em cujo julgamento admitiu-se a possibilidade de bloqueio de valores de verbas públicas, para garantir medicamento necessário a tratamento de saúde.
O Juízo da Comarca de Pontes e Lacerda, ao analisar o pedido deduzido na Ação de Base, ajuizada em desfavor do Município-sede daquela Comarca e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pleito inicial, para determinar aos Requeridos que prestem à Autora a assistência necessária, assegurando-lhe o transporte, de ida e volta, ao Município de Cáceres, enquanto perdurar a internação do seu companheiro naquela localidade, sob pena de sequestro de verbas públicas necessários ao custeio da despesa.
No acórdão recorrido, foi negado provimento ao Apelo do Município, e em sede de reexame necessário, o ato sentencial, foi retificado, em parte, para excluir o bloqueio das verbas públicas.
Em sua apreciação, no juízo de admissibilidade do recurso excepcional, houve por bem a Vice-Presidência devolver os autos a esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, para juízo de retratação, por entender que o acórdão está em dissonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exarado no julgamento do REsp 1.069.810/RS (Tema 84), sob o rito dos recursos repetitivos, no que tange à possibilidade de bloqueio das verbas públicas, para fins de cumprimento de obrigação, consistente em disponibilização de tratamento de saúde.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, trata-se de reapreciação do Recurso de Apelação e Reexame Necessário de Sentença, decorrente da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC - juízo de retratação, em razão de o acórdão, objeto de Recurso Especial, aparentemente, contrariar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no recurso paradigma, Tema 84, em cujo julgamento admitiu-se a possibilidade de bloqueio de valores de verbas públicas, para garantir o medicamento necessário a tratamento de saúde.
Considerando que o objeto do Recurso Especial interposto, refere-se tão somente à parte do acórdão que, em reexame necessário, retificou o ato sentencial, para excluir o bloqueio e, em vista da regra do artigo 1.030, inciso II, do CPC, submeto à reapreciação do Colegiado desta Câmara, o Recurso de Apelação e Reexame Necessário de Sentença, tão somente no que se refere ao bloqueio, que ficou assim ementado:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADA - PASSAGEM IDA E VOLTA PARA ESPOSA DE PACIENTE INTERNADO COM TETRAPLEGIA – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TDF) – NECESSIDADE COMPROVADA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – AFASTADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA.
No caso concreto, verificado que o argumento apresentado pela defesa não tem o condão de infirmar a o decidido, não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, que têm o dever de garantir total assistência aos que não tem disponibilidade financeira para custear o seu tratamento, até mesmo fora do domicílio.
O Superior Tribunal de Justiça admitiu, no âmbito do recurso repetitivo a possibilidade de bloqueio das verbas públicas, para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente em ações relacionadas direito à saúde.
O bloqueio somente será determinado, em caso de descumprimento da obrigação, e desde que comprovada a tal desobediência, porquanto, como no caso da astreintes, o ônus recai sobre o erário e, consequentemente, sobre a coletividade, de modo que, se a obrigação foi cumprida, desnecessária a manutenção do bloqueio das verbas públicas.

Ao que se observa, a decisão recorrida não se encontra em consonância com o precedente do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo. Logo, necessária a retratação do julgado, haja vista a importância da fidelidade à ordem jurídica a que se encontram submetidas as Cortes de Justiça (TRFs e TJs), à luz do que prescrevem os artigos 926 e 927, do Código de Processo Civil.
Com o julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do REsp 1.069.810/RS (Tema 84), sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu-se pela possibilidade de bloqueio de verbas públicas, para fins de cumprimento de obrigação, consistente em disponibilização de tratamento de saúde, cujo acórdão restou assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE – ART. 461, § 5o, DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE RECURSO ESPECIAL PROVIDO – ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.
1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.
2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ, REsp 1.069.810/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 06/11/2013)

Ademais, este o entendimento deste Sodalício:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – TEMA N. 793 DO STF – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES POLÍTICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE – POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – RECURSO DESPROVIDO. 1 – A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, e que estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte não responsável por prestar determinado serviço de saúde, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal. 2 - O Superior Tribunal de Justiça, analisando e interpretando o definido pelo Supremo Tribunal Federal, vem asseverando que a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, e reafirmando que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde. 3 – A possibilidade de bloqueio de verbas públicas, para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente em ações relacionadas ao direito à saúde, em especial o fornecimento de medicamentos, foi admitida em sede de recurso repetitivo perante o superior tribunal de justiça. (N.U 1019607-32.2019.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/05/2021, publicado no DJE 31/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – TRATAMENTO DE CROSSLINKING OLHO ESQUERDO – MULTA COERCITIVA – AFASTADA – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA EM SEUS DEMAIS TERMOS –- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “A multa imposta à Fazenda Pública pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, deve ser substituída por outros meios, que assegurem a efetividade da decisão judicial, porém menos prejudiciais ao ente público.” (...) (N.U 0001100-74.2014.8.11.0015, Turma Recursal Cível, Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/10/2020, publicado no DJE 20/10/2020) 2. Recurso conhecido e provido. (N.U 0015001-06.2018.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Yale Sabo Mendes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/03/2021, publicado no DJE 06/04/2021)

Assim, analisando o contexto, a urgência e a necessidade do transporte da parte autora toda semana para cuidar do cônjuge que se encontra tetraplégico e internado em hospital de localidade diversa da do domicílio, pressupõem uma obrigação contínua, ou seja, enquanto perdurar a necessidade, conforme o quadro clínico apresentado pelo paciente, de modo que, não há que considerá-la cumprida, razão pela qual, há que se admitir a possibilidade de bloqueio, em caso de eventual descumprimento.
Nesse sentido dispõe o art. 536, CPC:
Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer, o Juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

Feitas essas considerações, em obediência à regra do artigo 1.030, inciso II, e do artigo 927, inciso III, ambos do CPC, exerço o juízo de retratação, no Reexame Necessário da Sentença, para RATIFICAR o ato sentencial, mantendo a possibilidade de bloqueio de verbas públicas, em caso de descumprimento.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência , por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR